Tribunal: TJMT
Processo: 1015502-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015502-55.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRYAN ALEX ALMEIDA PENNA - CPF: 056.303.911-60 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADRYAN ALEX ALMEIDA PENNA - CPF: 056.303.911-60 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – COMPROVAÇÃO - SEGURO – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ANORMALIDADE CONTRATUAL, LIMITADOS A TAXA CONTRATADA, JUROS DE MORA E MULTA - REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – MULTA DO ARTIGO 334, § 8o DO CPC AFSTADA DA SENTENÇA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS TÃO-SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

“Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos”
(Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e Súmula 382 do STJ).

A cobrança de tarifa de cadastro por instituição financeira para fins de abertura de crédito consiste em remuneração de serviço bancário permitida pela Resolução do Conselho Monetário Nacional e avalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.251.331/RS e no verbete sumular no 566 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para o período de inadimplência, seriam cabíveis apenas juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado ou ao período contratado; juros moratórios limitados a 12% ao ano e multa contratual limitada a 2% do valor da prestação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015502-55.2020.8.11.0041

RECORRENTE: ADRYAN ALEX ALMEIDA PENNA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno oposto por
ADRYAN ALEX ALMEIDA PENNA
de decisão monocrática que deu parcial
provimento ao Apelo
interposto contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
tão-somente para afastar a multa do artigo 334, §8o do CPC
e, quanto ao mais, manteve a r. sentença.

Em síntese, ratifica as razões do apelo e pede o reconhecimento da abusividade contratual quanto à cobrança de juros acima do pactuado no contrato e do valor da tarifa de cadastro, bem assim o afastamento dos juros moratórios no período da anormalidade contratual.

Ao final, pede seja provido o recurso com a limitação dos juros remuneratórios no percentual de 2,32% a.m. na normalidade e anormalidade contratual, afastamento da tarifa de cadastro, multa e juros moratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 127369651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por
ADRYAN ALEX ALMEIDA PENNA
de decisão monocrática que deu parcial
provimento ao Apelo
interposto contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
tão-somente para afastar a multa do artigo 334, §8o do CPC
e, quanto ao mais, manteve a r. sentença.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, a
lide advém da Cédula de Crédito Bancário CCB no 0104235509 firmada em 19.05.2017,
no valor de R$18.875,77, para aquisição de veículo Gol Flex, ano 2013/2013, com taxa de juros mensal 2,32% a.m. e 31,74% a.a., com incidência da tarifa de Cadastro no importe de R$595,00 (Id 115896486, p. 3/4).

Com efeito, nos termos da Súmula 382 do STJ,
os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano, não são abusivos
. No caso, não se verificou abusividade na taxa contratada. Logo, mantêm-se os juros remuneratórios pactuados. De relevo notar que eventual discrepância entre o percentual pactuado (devido pelo contratante) e o cobrado pelo banco é matéria reservada à fase de cumprimento de sentença.

Os juros remuneratórios no período da inadimplência são devidos
à taxa contratada para o período de normalidade da operação
, com
os juros de mora de 1% ao mês; e a multa moratória de 2%
, nos termos do pacto.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ENCARGOS MORATÓRIOS. O art. 6o, V, do CDC assegura como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
No período de inadimplência, sem caracterizar ilegalidade, é devida a cobrança de juros remuneratórios à taxa contratada para o período de normalidade da operação; os juros de mora de 1% ao mês; e a multa moratória de 2%
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.242393-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINAR REJEITADA - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - CABIMENTO - ENCARGOS DE MORA - LIMITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Insurgindo-se o autor, especificamente, quanto aos encargos de mora, sobre os quais afirma se tratar de "comissão de permanência" cobrada sob outra nomenclatura, evidentemente, não há que se falar em carência de ação por falta de interesse processual, estando presentes a utilidade e a necessidade do provimento requerido. 2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (súmula 539 STJ). 3.
Evidenciando-se, no período de inadimplência, a cobrança de encargos que extrapolam a incidência dos juros remuneratórios contratados, juros de mora de 12% a.a. e multa de 2%, impõe-se sua limitação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1058114/RS)”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.056196-5/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022) (g.n)

Por fim, a cobrança de tarifa de cadastro por instituição financeira para fins de abertura de crédito consiste em remuneração de serviço bancário permitida pela Resolução n. 3.949/10 do Conselho Monetário Nacional e avalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.251.331/RS. Esse é o entendimento do verbete sumular no 566 do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
AGRAVO INTERNO
- APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO EVIDENCIADO
- REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO COMPROVADAMENTE REALIZADO – RESP N. 1.578.553/SP –
TARIFA DE CADASTRO - VIABILIDADE NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA NÃO INCIDENTE NA AVENÇA
–
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)

Não se justifica a revisão da cláusula de inadimplência se o encargo que a parte busca rever não incide na avença.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”
. (N.U 1015513-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (g.n)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022